Tribunal: TJSP
Processo: 2211649-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais – insurgência do banco agravante contra a decisão que imputou a ele o pagamento dos custos da perícia grafotécnica – inconformismo injustificado porque em se tratando de questionamento da autenticidade da assinatura o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 - decisum

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais – insurgência do banco agravante contra a decisão que imputou a ele o pagamento dos custos da perícia grafotécnica – inconformismo injustificado porque em se tratando de questionamento da autenticidade da assinatura o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 - decisum mantido - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211649-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S/A, é agravado AUGUSTO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211649-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.569
AGRV.No: 2211649-46.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGVTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGVDO. : AUGUSTO DE JESUS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
inexigibilidade de
débito c.c. danos morais e materiais insurgência do banco
agravante contra a decisão que imputou a ele o pagamento
dos custos da perícia grafotécnica
inconformismo
injustificado porque em se tratando de questionamento da
autenticidade da assinatura o ônus da prova recai sobre a
parte que produziu o documento art. 429, II, do CPC/15 -
decisum mantido - recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 196/197 dos autos
principais da ação de inexigibilidade de débito c.c.
danos morais e materiais, que determinou a realização de
perícia grafotécnica e imputou ao banco agravante o
custeio dos honorário do expert.
2. Segundo o agravante, a ação principal
foi ajuizada pelo agravado sob o argumento de que, apesar
de não ter contratado empréstimo consignado, estaria
sofrendo descontos indevidos no benefício previdenciário.
Ocorre que, após ter sido citado, ele (agravante)
apresentou o contrato firmado pelo agravado “bem como
laudo demonstrando a semelhança nas assinaturas” (fls.
4), de modo que havendo impugnação do agravado contra a
assinatura aposta no contrato deve ele arcar com o custo
da realização da prova técnica. Não bastasse isso, a
perícia foi determinada de ofício pelo juízo a quo, o que
reforça a conclusão de que é o agravado que deve arcar
com seus custos.
3.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade (fls. 107/148) e sem resposta (fls. 150).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211649-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
4. O recurso não comporta provimento:
Considerando que a decisão combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 196/197 dos autos
principais): “Vistos. Ante a dúvida razoável quanto à falsidade da assinatura do contrato e
considerando que a impugnação padronizada
ofertada pelo Banco nada acrescentou, de
rigor a realização da perícia grafotécnica.
Nomeio perito o Sr. CÍCERO FERREIRA DA
SILVA FILHO, que deverá apresentar o laudo em
trinta dias. Intime-se-o para que indique
quais documentos são necessários à perícia e
para que estime seus honorários.
A perícia determinada tem por objeto a
verificação de suposta falsidade da assinatura, como alegado pelo autor no contrato em seu nome apresentado pelo requerido.
Nessa quadra, como o contrato a ser
periciado foi juntado pelo requerido, incide
a regra estabelecida no inciso II do art. 429
do CPC/15, incumbindo-lhe o custo da prova,
sendo sua a obrigação de pagar integralmente
os honorários do perito.
(...)
Informado o valor pelo Perito e a
documentação
necessário,
intime-se
o
requerido, por publicação no Diário Oficial
Eletrônico, para que em até 15 dias, promova
o depósito dos honorários”.
5. E é exatamente assim que deve ocorrer,
tendo em vista que o CPC/15 consigna expressamente que
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando (...); II. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211649-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento”.
6. Nesse sentido também a jurisprudência
desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Alegação da autora
de falsidade da assinatura em
contrato
de
empréstimo
bancário
-
Determinação de realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo requerido
-
Irresignação do banco réu Não acolhimento Hipótese em
que, em se tratando de questionamento da autenticidade, o
ônus da prova recai sobre a parte que produziu o
documento
Inteligência do art. 429, II, do CPC/15

Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2183928-22.2020.8.26.0000, Campinas, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 28/9/2020, REL. MARCOS
FÁBIO MORSELLO).
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211649-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5